Tribunal: TJES
Processo: 0006338-17.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006338-17.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO RANGEL TRIVILIM

APELADO: NELCIMARA B. T. FELIZARDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto a pontos relevantes da apelação, como a responsabilidade da locatária pelo descumprimento contratual, a manutenção do funcionamento do imóvel, a aplicação da exceção do contrato não cumprido, a incidência de multa contratual e a ausência de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos apresentados na apelação cível, especialmente no que diz respeito à responsabilização da parte adversa pelo inadimplemento contratual e aos pedidos relacionados; (ii) analisar se houve omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão recorrido enfrentou expressamente as alegações relativas à causa da rescisão contratual, concluindo que foi o embargante quem deu causa ao desfazimento do contrato, com base em provas documentais e testemunhais, o que afasta a alegada omissão.

5.
O julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes quando os fundamentos adotados já forem suficientes para sustentar a conclusão do julgado, conforme entendimento pacificado no STJ.

6.
Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, reconhece-se que não houve manifestação expressa no acórdão. Contudo, a jurisprudência do STJ admite o deferimento tácito do benefício na ausência de decisão expressa, quando o preparo não é exigido e o pedido é formulado na instância recursal.

7.
A majoração dos honorários sucumbenciais, determinada no acórdão, não impede o deferimento da gratuidade, pois essa apenas suspende a exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC.

8.
A insurgência do embargante, em sua essência, busca a reapreciação do mérito do acórdão, o que é vedado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DIEGO RANGEL TRIVILIM
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (evento nº 12048860), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 14205401, o embargante assevera, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar diversos pontos suscitados na apelação, especialmente quanto à alegação de que a recorrida teria sido a responsável pelo descumprimento contratual, em razão de inadimplemento de aluguéis e do não pagamento da energia elétrica;
(II)
a decisão embargada não considerou os documentos que demonstrariam que o imóvel permaneceu em funcionamento, inclusive com registros de movimentação financeira posteriores aos supostos cortes de energia, afastando a tese de que a interrupção teria inviabilizado o negócio da locatária;
(III)
o acórdão foi omisso quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, pois a embargada estaria inadimplente desde o início da relação contratual;
(IV)
não foi analisada a tese de que a embargada deveria ser condenada ao pagamento da multa contratual por descumprimento, conforme cláusula contratual que prevê a rescisão em caso de inadimplemento de três meses consecutivos de aluguel;
(V)
o acórdão também deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que implicou em omissão relevante, tendo em vista que houve majoração dos honorários sucumbenciais sem exame da condição econômica do embargante.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, conduto, o v. acórdão foi claro ao afastar as teses deduzidas pelo embargante na apelação, ressaltando que foi o próprio embargante quem deu causa ao desfazimento do contrato de locação firmado com a embargada diante da irregularidade constatada na energia elétrica do imóvel, e não por suposto inadimplemento da locatária, examinando de forma expressa o conjunto probatório constante dos autos, em especial os Boletins de Ocorrência de fls. 37/39 e 43/45 e os depoimentos pessoais (fls. 190, 191, 2402 e 91).

Aliás, oportuno destacar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

No que se refere ao a tese de omissão do v. acórdão quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, de fato, não houve exame expresso da matéria. Contudo, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
” (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

Assim, considerando que o ora embargante não havia formulado pedido de gratuidade na origem e que, ao interpor o apelo, deixou de recolher o preparo, mas também não foi intimado para suprir a falta ou comprovar a alegada hipossuficiência, denota-se que o benefício foi deferido tacitamente nesta instância recursal, produzindo efeitos
ex nunc
e garantindo a regularidade do processamento do recurso, circunstância que não impede a reavaliação da benesse pelo juízo de origem caso surjam elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, porquanto a gratuidade é revogável a qualquer tempo nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ressalte-se, ademais, que a majoração dos honorários advocatícios determinada pelo v. acórdão não encontra óbice na concessão da gratuidade, uma vez que o deferimento não elimina a condenação, mas apenas suspende a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, permanecendo hígido o comando condenatório e plenamente compatível com o regime previsto nos §§3º e 4º do art. 98 do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.